Tribunal: TJMT
Processo: 0021818-72.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0021818-72.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante: AVA CLAIR MORAIS FRANCA ROCHA
Apelada: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo: 0021818-72.2018.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AVA CLAIR MORAIS FRANCA ROCHA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Revisional de Conta (de) Energia Elétrica c/c Indenização” (Proc. no 0021818-72.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar à Concessionária/ré que proceda ao “refaturamento das faturas dos meses de março/2018 (R$ 529,60); novembro/2018 (R$ 693,37) e dezembro/2018 (R$ 819,31), utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores a março/2018”, rejeitando, porém, o pedido indenizatório, por entender, nesse ponto, que “a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem”, e que isso não ocorreu no caso, já que, “embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a cobrança indevida, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano moral, (...) pois não passa de mero aborrecimento”; a sentença distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade da verba em relação à autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Ids. no 92930065 e 92930076).
A autora/apelante sustenta que o pedido indenizatório não se funda exclusivamente na cobrança indevida de faturas não condizentes com o efetivo consumo, mas também no “desrespeito ao consumidor pela falta de resposta ao requerimento administrativo (...) para inspeção e perícia do medidor de energia e revisão do consumo (...), requerido em 03 oportunidades, em ofensa abrupta ao art. 22 do CDC”, e que, assim, deve ser reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável (sic – cf. Id. no 92930078 - Pág. 4/5).
Por outro lado, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, assevera que “decaiu em parte mínima, (pois) perdeu apenas um de seus dois pedidos”, e argumenta que “há de se considerar (...) não apenas o conteúdo econômico-financeiro do pedido, mas a natureza do próprio pedido”, e, no caso, “o pedido de dano moral é meramente acessório ao pedido principal, que foi reconhecido pelo juízo, que é justamente a revisão das faturas de energia” (cf. Id. no 92930078 - Pág. 11).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença apelada, para que a Concessionária/ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à integralidade dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 92930078 - Pág. 12).
Nas contrarrazões, a Concessionária/apelada apresenta impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à autora/apelante, dizendo que ela “não juntou aos autos qualquer documento que ateste seu exercício profissional e seus rendimentos mensais, como, por exemplo, a cópia da sua CTPS, extrato de conta bancária, declaração de Imposto de Renda e/ou holerite”, mas “apenas uma declaração de pobreza que não tem qualquer valor probatório”, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 92930080).
É breve o relatório.
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro à apelante/impugnada o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, para que, à luz do conjunto probatório, seja analisada a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada em contrarrazões pela Concessionária/ré/apelada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator